Tribunal: STF
Processo: ARE 1502336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. MÉTODO CONTRACEPTIVO. SISTEMA ESSURE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DEFEITO DO PRODUTO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADOS. 



    1. Com fundamento na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional. Desse modo, apenas ocorre a ilegitimidade passiva quando possível concluir, de plano, que a marcha processual não pode prosseguir em relação a quem figura como réu, o que não é o caso dos autos.



    2. Compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. No caso dos autos, as provas tidas pela autora/apelante como indispensáveis à demonstração de suas alegações não se mostram úteis ao fim pretendido, tendo em vista que as testemunhas por ela arroladas são pessoas de seu convívio pessoal, sem qualquer relação direta com os fatos discutidos na demanda. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.



    3. A controvérsia relacionada ao dispositivo para contracepção feminina Essure não é recente, todavia, deve ser analisada dentro do contexto de sua regulamentação pela ANVISA, comercialização e utilização pelo Poder Público para esterilização definitiva de mulheres, avaliando, ainda, a eventual existência de vício no produto, tendo em vista que a presente demanda fora proposta em face das empresas que integram a cadeia de consumo.



    4. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu a comercialização do produto durante um determinado período, por meio da Resolução RE nº 457, de 17 de fevereiro de 2017, por considerar que “algumas complicações podem ser consideradas graves”. Todavia, voltou a liberá-lo alguns meses depois, por meio da Resolução RE n° 1.846, de 7 de julho de 2017, após a empresa responsável pelo produto no país apresentar a documentação técnica exigida pelo órgão. Colhe-se dos autos, ainda, que cancelamento do registro do Sistema Essure no Brasil ocorreu a pedido da própria fabricante, segundo ela, por razões comerciais.



    5. A perícia médica realizada no caso concreto, evidenciou que não houve confirmação de que as queixas relatadas pela Autora tivessem efetivamente nexo de causalidade com os implantes Essure, salientando, ainda, não ter havido migração, multilação ou perfuração em decorrência da implantação do dispositivo, nem qualquer incapacidade sexual ou do sistema urinário, e que as queixas mencionadas pela Autora possuem múltiplas possibilidades etiológicas, não sendo possível afirmar a origem. 5.1. Conquanto a recorrente argumente que a perícia seria genérica, tendenciosa e parcial, não consta dos autos nenhum elemento concreto que sirva de amparo a essas alegações.



    6. Embora a recorrente pretenda utilizar como elemento de prova no presente caso a perícia médica a que foi submetida no processo a responsabilização pretendida contra o ente público abrange outras circunstâncias que, via de regra, não poderiam ser imputadas às empresas em questão, como eventual violação do dever de informação, vício de consentimento ou erro médico.que move contra do Distrito Federal. 6.1. Ademais, também naquela demanda movida contra o ente político a pretensão autoral restou julgada improcedente porque não evidenciada a existência de nexo de causalidade.



    7. Como não houve a demonstração de qualquer vício no produto e tampouco do nexo de causalidade entre sua implantação e as intercorrências narradas pela autora/apelante, inviável a responsabilização pretendida, sendo a manutenção da sentença recorrida medida que se impõe.



    8. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LXXIV e XXXII, 37, § 6º, 93, inciso IX e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente